Tribunal: TJMT
Processo: 1024963-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024963-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), ADRIANA CURVO - CPF: 329.681.751-49 (EMBARGANTE), ELAIDE CATARINA DRESCH - CPF: 353.400.611-91 (EMBARGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CITAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO CORRETO. VALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante em face de decisão proferida em autos de cumprimento de sentença, sob alegação de contradição quanto ao aviso de recebimento da citação e erro material na aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à menção do Aviso de Recebimento da citação; e (ii) verificar a existência de erro material no entendimento de que eventual irregularidade procedimental não seria suficiente para anular o processo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a citação da embargante foi realizada no endereço por ela própria indicado em processo conexo, onde se qualificou como "residente e domiciliada", sendo irrelevante a discussão sobre a natureza do ato (citação inicial ou intimação na fase de cumprimento), uma vez que a certidão processual confirma a efetivação válida da citação.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, estabelece que "a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros", não havendo qualquer contradição na análise realizada.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, foi corretamente aplicado no acórdão ao considerar que a finalidade da citação - dar ciência à parte da existência da ação - foi plenamente alcançada no caso concreto, não havendo prejuízo a justificar a anulação do processo, o que não configura erro material, mas valoração jurídica dos fatos apresentados.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando no caso concreto nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado. 3. Não configura erro material a fundamentação adequada baseada no princípio da instrumentalidade das formas para manter a validade de ato processual que cumpriu sua finalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 277, 489, § 1o, IV, 1.022, 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADRIANA CURVO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1039633-31.2019.8.11.0041, movida por
ELAIDE CATARINA DRESCH
.

A Embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, sustentando, em síntese: (i) contradição quanto à existência de Aviso de Recebimento da citação, afirmando que o ID mencionado no acórdão (id. 312914377) refere-se à intimação da fase de cumprimento de sentença e não à citação inicial; e (ii) erro material no tocante ao entendimento de que eventual irregularidade no procedimento, por ter a Secretaria expedido citação para contestação quando havia decisão judicial determinando a designação de audiência de conciliação, não seria suficiente para anular o processo.

Em contrarrazões, a Embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão, afirmando que a citação foi válida, pois realizada no endereço indicado pela própria Embargante em outro processo, através de modalidade prevista em lei. Aduz que a alegação de contradição quanto ao Aviso de Recebimento não procede, uma vez que o acórdão indicou de forma clara a existência de comprovação de entrega da correspondência no endereço indicado. Argumenta, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, buscando apenas retardar a marcha processual, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. (id. 318249882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
ADRIANA CURVO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1039633-31.2019.8.11.0041, movida por
ELAIDE CATARINA DRESCH
.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento das partes, conforme preceitua o inciso II do mencionado dispositivo legal.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Quanto à suposta contradição apontada pela Embargante referente ao Aviso de Recebimento da citação, observa-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a citação da Embargante foi realizada no endereço por ela própria indicado no processo de inventário no 1002970-78.2022.8.11.0041, onde se qualificou como "
residente e domiciliada
" e apresentou comprovante de endereço.

No acórdão, afirmou-se que: "
A citação/intimação foi devidamente entregue nesse endereço, conforme consta do id. 168665499 dos autos de origem - Certidão de AR Digital - devolução eletrônica - Entregue em: 30/08/2024, Referência Notificação: 1039633-31.2019.8.11.0041 166547420/2024
".

Ocorre que, independentemente de o id. mencionado referir-se à intimação da fase de cumprimento de sentença ou à citação inicial, tal circunstância não altera a conclusão do julgado, uma vez que, conforme certificado nos autos de origem (id. 138382922 do PJE n. 1039633-31.2019.8.11.0041): "
Certifico que
a parte Requerida foi devidamente citada
, conforme prova da citação juntada no
id. 120336278
, contudo deixou decorrer in albis o prazo para apresentação de contestação. Nada mais
". O Aviso de Recebimento está datado de 11/5/2023 (id. 120336278 dos autos de origem)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão embargado, é pacífica no sentido de que "
a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
" (AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2).

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, como pretende a Embargante, cabendo, para tanto, a interposição do recurso apropriado.

No que tange ao alegado erro material quanto ao entendimento de que eventual irregularidade no procedimento não seria suficiente para anular o processo, também não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da validade do processo, mesmo diante da alegação de irregularidade procedimental, com base no princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, segundo o qual "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

Destacou-se, ainda, que a finalidade da citação -
dar ciência à parte ré da existência da ação
- foi plenamente alcançada no caso concreto, não havendo prejuízo a justificar a anulação do processo, especialmente considerando que a Embargante teve ciência inequívoca da existência da ação e oportunidade para exercer seu direito de defesa.

Tal entendimento não configura erro material, mas sim valoração jurídica dos fatos apresentados, baseada na interpretação das normas processuais aplicáveis ao caso e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada, com o reexame dos fundamentos que levaram à conclusão adotada no acórdão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Além disso, cumpre destacar que, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais à solução do litígio.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão.

Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Quanto ao pedido de
aplicação de multa
formulado pela Embargada, entendo que não é caso de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embora os embargos não se enquadrem nas hipóteses legais, não vislumbro manifesto intuito protelatório a justificar a imposição de multa, tendo a Embargante apenas exercido seu direito de recorrer, ainda que por meio inadequado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025